Tribunal: STF
Processo: HC 71631
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - PACIENTE QUE É INTEGRANTE DO
EXÉRCITO BRASILEIRO - EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS - PENA ACESSÓRIA
- MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM SEDE DE HABEAS CORPUS - IMPOSIÇÃO
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - INOBSERVÂNCIA, PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR, DAS NORMAS INSCRITAS NOS ARTS. 69 E 77 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DEFERIDO.
NÃO É SUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO O HABEAS CORPUS, QUANDO
IMPETRADO CONTRA ATO ESTATAL DE QUE NÃO RESULTA OFENSA, ATUAL OU
IMINENTE, À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA.
- O remédio processual do habeas corpus possui destinação
constitucional específica, achando-se vocacionado à imediata tutela
jurisdicional do direito de ir, vir e permanecer das pessoas. Não
pode ser utilizado como sucedâneo de outras ações judiciais,
notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim não se
identifica com a própria liberdade de locomoção física.
Com a cessação da doutrina brasileira do habeas corpus,
provocada pela Reforma Constitucional de 1926, restaurou-se, em
nosso sistema jurídico, a função clássica desse remédio heróico. Por
tal razão, não se revela suscetível de conhecimento a ação de habeas
corpus, quando promovida contra ato estatal de que não resulte
ofensa, atual ou iminente, à liberdade de locomoção física, como
ocorre com a decisão judicial que impõe, ao sentenciado, a exclusão
punitiva do serviço público civil ou militar.
A APLICAÇÃO DA PENA, PARA NÃO SE REPUTAR ARBITRÁRIA, DEVE
OBSERVAR OS CRITÉRIOS LEGAIS QUE CONFORMAM A ATIVIDADE
JURISDICIONAL.
- Os órgãos da Justiça Militar devem observar, no processo
de aplicação da pena, os critérios legais que lhes impõem, em etapas
sucessivas, a apreciação das circunstâncias judiciais decorrentes de
situações concretas efetivamente comprovadas (CPM, art. 69), a fim
de que, previamente definida a pena-base, venha a incidir, sobre
esta, eventual causa que implique aumento da sanção penal cabível.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido
que se revela nula a decisão judicial, que, ao aplicar a sanctio
juris definitiva, considera, englobadamente, sem dispensar-lhes
apreciação autônoma, as circunstâncias judiciais definidoras da
pena-base e aquelas pertinentes à determinação do quantum relativo à
majoração penal fundada em causa especial de aumento.